Tribunal: TJPA
Processo: 0001381-59.2017.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001381-59.2017.8.14.0009

APELANTE: WARLEM RENATO TEIXEIRA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito penal. apelação criminal. roubo majorado. dosimetria da pena. fixação da pena-base acima do mínimo legal mediante deslocamento de majorante. possibilidade. impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal pela confissão espontânea. manutenção da sentença. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta por Warlem Renato Teixeira de Souza contra sentença condenatória que fixou a pena em 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 59 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal. A defesa pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a redução da pena abaixo do mínimo legal, sustentando violação à legalidade e à individualização da pena.

ii. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal com fundamento no deslocamento de causa de aumento de pena para a primeira fase da dosimetria; (ii) é possível a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea, contrariando o entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ.

iii. razões de decidir

3. A pena-base foi majorada com fundamento na utilização da causa de aumento do concurso de pessoas, deslocada para a primeira fase da dosimetria, o que encontra respaldo na jurisprudência pacífica do STJ, como forma de evitar a neutralização da majorante legalmente reconhecida.

4. A confissão espontânea foi corretamente reconhecida como atenuante na segunda fase, reduzindo a pena para o mínimo legal (4 anos), não sendo possível reduzi-la abaixo desse patamar, conforme expressa vedação da Súmula nº 231 do STJ.

5. A pena definitiva foi majorada em 1/3 pela causa de aumento do emprego de arma de fogo, cuja comprovação prescinde de perícia ou apreensão, sendo suficiente o depoimento da vítima e a confissão do réu.

iv. dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal mediante deslocamento de causa de aumento de pena para a primeira fase da dosimetria, desde que adequadamente fundamentada. 2. A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65, III, “d”, 68, 157, § 2º, II, 49, §2º, 50 e 60.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1961709/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, DJe 03/06/2024; STJ, AgRg no HC 448697/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, DJe 23/05/2024; Súmula 231/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos quatorze dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 07 de abril de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por WARLEM RENATO TEIXEIRA DE SOUZA, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art.
157, § 2º, II, do Código Penal (roubo majorado)
, fixando-lhe a pena definitiva de
05 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, além de
59 dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Narra a denúncia que no dia 28 de janeiro de 2017, por volta das 21:30hrs, na rua Eduardo Jose Anaisse, próximo a orla, a vítima RENATO BRAGA DE SOUSA, estava fazendo entrega de pizzas em sua motocicleta Honda CG 150, TITAN, cor branca, placa QDE 0696, quando foi surpreendida pelo denunciado e mais o seu comparsa, que estacionaram ao lado da sua moto e anunciaram o assalto.

Em ato contínuo, o denunciado que estava na garupa da motocicleta, em posse de uma arma de fogo, tipo revolver cano curto, mandou que a vítima descesse da moto e lhe entregasse as chaves, o que foi de pronto atendido. Após subtraírem o bem da vítima, o denunciado empreendeu fuga do local, indo em direção ao centro e o outro, comparsa, seguiu em sentido contrário, indo para o bairro Riozinho.

A vítima acionou a Polícia Militar, que ao diligenciar conseguiu efetuar a prisão do denunciado, que em seguida foi encaminhado à delegacia para que fossem tomados os procedimentos legais. Em sede policial o acusado assumiu a autoria do delito, relatando que após efetuar o roubo, encontrou com o seu comparsa de alcunha "Biruta" e lhe entregou a arma de fogo, bem como a res furtiva.

Em
razões recursais
(ID 22961563), a defesa pleiteia a reanálise das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis na primeira fase da dosimetria, requerendo a fixação da
pena-base no mínimo legal
, além do reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
, com consequente redução da pena abaixo do mínimo legal, alegando que a Súmula nº 231 do STJ viola os princípios constitucionais da legalidade e da individualização da pena; ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reduzida a pena imposta ao apelante.

Nas contrarrazões
(ID 22961565), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo.

Nesta
Superior Instância
, a D. Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
manifesta-se
“pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do Recurso de APELAÇÃO, interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará· - DPE, em favor do acusado/Apelante WARLEM RENATO TEIXEIRA DE SOUZA, para reformar a Sentença condenatória, especificamente quanto à redução da pena-base ao mínimo legal, diante da inexistência de circunstâncias judiciais valoradas negativamente, pelo Juízo a quo. Deve ser mantida a Sentença, nos demais termos.”
(Textual) (ID 23766872)

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A controvérsia trazida à apreciação deste colegiado restringe-se à legalidade e adequação da dosimetria da pena imposta ao recorrente Warlem Renato Teixeira de Souza, condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal, pela suposta ocorrência de
erro na fixação da pena-base acima do mínimo legal
, bem como quanto à possibilidade de aplicação da atenuante da
confissão espontânea
com redução da pena
aquém

do mínimo
.

Passo à análise.

I – Da dosimetria da pena

Nos termos do art. 68 do Código Penal, a dosimetria da pena deve observar o critério trifásico, cabendo na primeira etapa a análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mesmo diploma.

1ª Fase – Pena-base

Na sentença, a pena-base foi fixada em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, acima do mínimo legal de 4 anos,
mesmo sem circunstâncias judiciais valoradas negativamente
. Tal fixação, todavia, encontra respaldo na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual,
havendo mais de uma causa de aumento de pena, é possível o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria da pena, a fim de evitar sua desconsideração
, em respeito ao princípio da individualização da pena.

Conforme se extrai do julgado paradigmático:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES E ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. DESLOCAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO SOBRESSALENTE DO CRIME DE ROUBO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.As Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm entendimento pacificado no sentido de que,
"na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma (s) como circunstância judicial desfavorável e outra (s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico"
(AgRg no AREsp 1 .237.603/MS, relator o Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 28/6/2018). 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1961709 MG 2021/0302290-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2024)”

No caso, duas causas de aumento foram constatadas:
emprego de arma de fogo
e
concurso de pessoas
. A sentença majorou a pena na 3ª fase apenas pela arma de fogo (em 1/3),
deslocando a majorante do concurso de agentes para a primeira fase
, utilizando-a como fundamento para a elevação da pena-base acima do mínimo legal. Veja-se trecho da sentença, na parte que importa (ID 22961556):

"A culpabilidade do réu não refoge ao tipo penal. O acusado não ostenta em sua Certidão de Antecedentes Criminais nenhuma condenação anterior transitada em julgado. Não foram coletados elementos relevantes acerca de sua conduta social e personalidade. O motivo do delito é inerente à espécie. Entendo que não há nada a se valorar em razão das circunstâncias do crime. A conduta do réu não teve maiores consequências. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o crime.

A causa de aumento de pena sobejante foi levada a efeito nessa fase, portanto foi aumentada a pena para além do mínimo legal.

Dessa forma, considerando as circunstâncias judiciais acima, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

2ª fase

Há a atenuante da confissão espontânea.

Não há agravantes a serem consideradas.

Dessa forma, fixo o patamar da pena intermediária em 4(quatro) anos de reclusão.

3ª fase

Presente a causa de aumento de pena do Código penal aumento o patamar antes dosado em 1/3 e fixo a pena definitiva em
5 anos e 4 meses de reclusão.

Em relação à pena de multa, fixo a mesma em 59 (cinquenta e nove) dias-multa, na proporção de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato, arts. 49, § 2º, 50 e 60 do Código Penal Brasileiro.”

A dosimetria, nesse aspecto, encontra-se em conformidade com a orientação jurisprudencial dominante.
Não se trata de reprovabilidade autônoma da conduta, mas de circunstância objetiva e legalmente prevista
, valorada em fase diversa para evitar a neutralização de majorante legalmente reconhecida.

Portanto,
não há reparo a ser feito quanto à fixação da pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses
, uma vez que adequadamente motivada e lastreada em jurisprudência pacífica.

2ª Fase – Atenuante da confissão espontânea

Na segunda fase, o magistrado
a quo
reconheceu a confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), atenuando a pena para
4 (quatro) anos de reclusão
, não podendo reduzi-la abaixo do mínimo legal.

Neste ponto, embora a defesa sustente que a
Súmula nº 231 do STJ
ofenderia os princípios da individualização da pena e da legalidade, é fato que
o entendimento sumulado permanece vigente e vinculante no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
, sendo o seguinte seu enunciado:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
(Súmula 231 do STJ)

Nesse contexto, revela-se acertada a fixação da pena intermediária no mínimo legal,
inviável a redução aquém de 4 anos de reclusão
, nos termos da pacífica jurisprudência.

3ª Fase – Causa de aumento

Na última fase, o juízo aplicou a majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, I, do CP),
aumentando a pena em 1/3
, o que resultou na pena definitiva de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, com 59 (cinquenta e nove) dias-multa, em regime semiaberto.

A aplicação da majorante também foi corretamente realizada, haja vista que a utilização da arma restou comprovada por depoimento da vítima e confessada pelo próprio réu, sendo desnecessária a apreensão ou perícia da arma, conforme reiterado entendimento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COMPROVANDO O EMPREGO DO ARTEFATO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "É dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas
" (AgRg no REsp n. 1.951.022/PR, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 25/2/2022). 2.Uma vez que o Tribunal de origem deduziu fundamentação idônea para aplicar a suscitada majorante, o acolhimento da tese de ausência de provas trazidas pela defesa demandaria, inevitavelmente, o revolvimento do acervo fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus. 3. "A jurisprudência do STJ não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser utilizada na valoração negativa das vetoriais previstas no art. 59 do CP." (AgRg no AREsp n. 2.045 .906/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023). Com efeito, não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal. Ao contrário, é garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, o que se verifica na espécie. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 448697 SP 2018/0104888-6, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 20/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024)” destaquei

Logo, correta a dosimetria em sua integralidade.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso de apelação interposto por WARLEM RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
, mantendo-se incólume a r. sentença que fixou a pena definitiva em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, além de 59 (cinquenta e nove) dias-multa, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

É o voto.

Belém/PA, 07 de abril de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/04/2025